Tribunal: STJ
Processo: 0078439-94.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2025-06-25

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 987101 - SP (2025/0078439-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: P H M (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
CORPUS
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão da interposição simultânea de recurso de
habeas corpus
apelação na origem sobre a mesma matéria de mérito.
2. Foi aplicada ao agravante medida socioeducativa de internação,
pela prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo
33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
3. O agravante alega que a internação não é a única medida apta à
ressocialização do paciente e que medidas menos gravosas, como
liberdade assistida ou em meio-aberto, seriam mais adequadas,
respeitando os princípios da brevidade e excepcionalidade das
medidas socioeducativas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição
simultânea de
e recurso de apelação contra o mesmo
habeas corpus
ato viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir
5. A interposição simultânea de
e recurso de apelação
habeas corpus
caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, impedindo o
conhecimento do habeas corpus.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
não havendo argumentos novos que justifiquem sua alteração.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A interposição simultânea de
Tese de julgamento:
habeas corpus
e recurso de apelação contra o mesmo ato viola o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
STJ, AgRg no HC 946.767/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
.
19/11/2024
Documento eletrônico VDA48401944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f7b96bd6-b5ae-4f82-aa62-89a8d6ad32c4

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar
05/06/2025
11/06/2025
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio
Schietti Cruz e Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Brasília,
.
24 de junho de 2025
Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO
(Desembargador Convocado do TJSP)
Relator
Documento eletrônico VDA48401944 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 24/06/2025 08:32:23
Publicação no DJEN/CNJ de 26/06/2025. Código de Controle do Documento: f7b96bd6-b5ae-4f82-aa62-89a8d6ad32c4

AgRg no HABEAS CORPUS No 987101 - SP (2025/0078439-0)
RELATOR
: MINISTRO
OTÁVIO
DE
ALMEIDA
TOLEDO
(DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP)
AGRAVANTE
: P H M (INTERNADO)
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
.
PRINCÍPIO
DA
UNIRRECORRIBILIDADE.
CORPUS
AGRAVO
REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
, em razão da interposição simultânea de recurso de
habeas corpus
apelação na origem sobre a mesma matéria de mérito.
2. Foi aplicada ao agravante medida socioeducativa de internação,
pela prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no artigo
33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
3. O agravante alega que a internação não é a única medida apta à
ressocialização do paciente e que medidas menos gravosas, como
liberdade assistida ou em meio-aberto, seriam mais adequadas,
respeitando os princípios da brevidade e excepcionalidade das
medidas socioeducativas.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição
simultânea de
e recurso de apelação contra o mesmo
habeas corpus
ato viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA47897028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:59
Código de Controle do Documento: 30eb4609-ac94-49a7-89ab-409dc7f27eca

5. A interposição simultânea de
e recurso de apelação
habeas corpus
caracteriza violação ao princípio da unirrecorribilidade, impedindo o
conhecimento do habeas corpus.
6. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
não havendo argumentos novos que justifiquem sua alteração.
IV. Dispositivo e tese
7. Agravo regimental não provido.
"1. A interposição simultânea de
Tese de julgamento:
habeas corpus
e recurso de apelação contra o mesmo ato viola o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais.
STJ, AgRg no HC 946.767/SP, Rel.
Jurisprudência relevante citada:
Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j.
.
19/11/2024
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por P. H. M. contra decisão
de minha lavra, na qual não conheci da ordem de habeas corpus.
Consta nos autos que foi aplicada ao paciente medida socioeducativa
de internação, pela prática de ato infracional equiparado ao delito previsto no
artigo 33,
, da Lei n. 11.343/2006.
caput
A impetrante argumentou que a medida socioeducativa de internação
não se enquadra nas hipóteses taxativas do artigo 122 do Estatuto da Criança
e do Adolescente (ECA), tendo em vista que o ato infracional não envolveu
grave ameaça ou violência à pessoa.
Argumentou que o adolescente é considerado primário, e o processo
anterior em sua folha de antecedentes não implica em reconhecimento de
responsabilidade, conforme o artigo 127 do ECA, motivo pelo qual, não há
reiteração de infrações graves que justifique a internação.
Sustentou que a internação não é a única medida apta à
ressocialização do paciente e que medidas menos gravosas, como liberdade
assistida ou em meio-aberto, seriam mais adequadas, respeitando os
princípios da brevidade e excepcionalidade das medidas socioeducativas.
Requereu, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem para
substituir a medida de internação por liberdade assistida ou outra em meio-
aberto ou suspender a execução da medida socioeducativa até o julgamento
definitivo do presente
.
writ
Nas razões do agravo regimental, a Defesa sustenta que (fl. 244):
há risco de que a matéria não seja avaliada em tempo hábil caso se
aguarde o julgamento do recurso para reconhecimento da ilegalidade
apontada, vez que, diante do tempo inerente ao próprio julgamento do
Documento eletrônico VDA47897028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:59
Código de Controle do Documento: 30eb4609-ac94-49a7-89ab-409dc7f27eca

recurso manejado, bem como em razão do recebimento deste apenas
em efeito devolutivo, há a possibilidade que a medida socioeducativa
seja cumprida integralmente sem que a matéria seja adequadamente
analisada no prazo esperado.

No mais, reitera a fundamentação e os pleitos formulados na petição
inicial do writ.
Busca, assim, a reconsideração do ato judicial impugnado ou o
provimento do recurso pelo órgão colegiado.
É o relatório.

VOTO
A irresignação não prospera.
Conforme ressaltado na decisão monocrática, o Tribunal de origem
informou que encontra-se pendente de julgamento recurso de apelação
interposto contra a sentença que julgou procedente a representação, aplicando
ao adolescente a medida socioeducativa de internação.
Nessa hipótese, diante da incidência do postulado da
unirrecorribilidade, é inadmissível a dupla inquinação do instrumentos
processuais diversos.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS
CORPUS. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. RECURSO NÃO
CONHECIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de
habeas corpus, em razão da interposição simultânea de recurso de
apelação na origem sobre a mesma matéria de mérito.
2. O agravante foi condenado a 9 anos e 26 dias de reclusão, em
regime fechado, por infração ao art. 157, §2o, II e §2o-A, I, do Código
Penal.
3. O agravante alega nulidade no reconhecimento pessoal, realizado
sem observância das garantias processuais, e defende que o habeas
corpus é a via adequada para sanar o alegado constrangimento ilegal.
II. Questão em discussão
4. A questão em discussão consiste em saber se a interposição
simultânea de habeas corpus e recurso de apelação contra o mesmo
ato viola o princípio da unirrecorribilidade das decisões judiciais.
5. Outra questão é se o habeas corpus pode ser utilizado para discutir
nulidades processuais relacionadas ao reconhecimento pessoal
realizado sem as garantias previstas no art. 226 do CPP.
III. Razões de decidir
6. A interposição simultânea de habeas corpus e recurso de
apelação
caracteriza
violação
ao
princípio
da
unirrecorribilidade, impedindo o conhecimento do habeas
corpus.
Documento eletrônico VDA47897028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:59
Código de Controle do Documento: 30eb4609-ac94-49a7-89ab-409dc7f27eca

7. O habeas corpus não é a via adequada para análise de questões
que demandem incursão no acervo fático-probatório, conforme
jurisprudência do STJ.
8. A decisão agravada foi mantida por seus próprios fundamentos,
não havendo argumentos novos que justifiquem sua alteração.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso não conhecido.
Tese de julgamento: "1. A interposição simultânea de habeas corpus e
recurso de apelação contra o mesmo ato viola o princípio da
unirrecorribilidade das decisões judiciais. 2. O habeas corpus não é a
via adequada para discutir nulidades processuais que demandem
análise de provas."
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 226; RISTJ, art. 210.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 823.337/SP, Rel.
Min. Laurita Vaz, Sexta Turma, j.
; STJ, AgRg no HC
14/8/2023
864.456/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j.
19/12/2023. (AgRg no HC n. 946.767/SP, relator Ministro Messod
Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em
, DJEN de
19/11/2024
; grifamos).
29/11/2024

Diante desse cenário fático-processual, qualquer pronunciamento
imediato desta Corte Superior quanto ao pleito vindicado [pelo] impetrante seria
precoce, além de implicar a subversão da essência do remédio heroico e o
alargamento inconstitucional de sua competência para julgamento de habeas
(STJ, AgRg no HC 733.563/RS, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI
corpus
CRUZ , SEXTA TURMA, julgado em
, DJe
).
10/05/2022
16/05/2022
Assim, por não terem sido declinados, nas razões recursais,
fundamentos jurídicos que infirmem os motivos da decisão ora agravada, deve
esse ato ser integralmente mantido por seus próprios termos.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47897028 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO Assinado em: 04/06/2025 19:05:59
Código de Controle do Documento: 30eb4609-ac94-49a7-89ab-409dc7f27eca

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 987.101 / SP
Número Registro: 2025/0078439-0
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
15040707320248260477 30014254020258260000
Sessão Virtual de
a
05/06/2025
11/06/2025
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO
TJSP)

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. PAULO DE SOUZA QUEIROZ

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
ADVOGADO
: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: P H M (INTERNADO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO
: DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - ATO INFRACIONAL -
PREVISTOS NA LEGISLAÇÃO EXTRAVAGANTE - DE TRÁFICO ILÍCITO E
USO INDEVIDO DE DROGAS - TRÁFICO DE DROGAS E CONDUTAS
AFINS
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : P H M (INTERNADO)
ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Documento eletrônico VDA48143300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: 2a784763-9aef-4734-ad49-22d5b6a2a355

AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 05/06/2025
a
, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
11/06/2025
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Og Fernandes, Sebastião Reis Júnior, Rogerio Schietti Cruz e
Antonio Saldanha Palheiro votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Sebastião Reis Júnior.

Brasília, 11 de junho de 2025
Documento eletrônico VDA48143300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/06/2025 00:30:00
Código de Controle do Documento: 2a784763-9aef-4734-ad49-22d5b6a2a355